Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO PARA VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que negaram a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, em cumprimento individual de sentença coletiva, por considerar inaplicável norma superveniente ao trânsito em julgado do título executivo (ocorrido em 11/3/2020). A controvérsia decorre da alteração do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos. O recurso originariamente foi desprovido, tendo os embargos de declaração rejeitados. Após o retorno dos autos pela Suprema Corte em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.326, instaurou-se juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs para vinte salários mínimos, pode ser aplicada a cumprimento de sentença cujo trânsito em julgado ocorreu antes da vigência da referida norma, à luz da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF e da inaplicabilidade do Tema 792 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.491.414/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa e invalidade por tratar de matéria orçamentária, alinhando-se ao precedente firmado na ADI 5706/RN.
4. A tese fixada no Tema 792 do STF, que veda a aplicação retroativa de norma que discipline a submissão de crédito ao regime de precatórios, não se aplica a normas que ampliam o teto para pagamento por RPV, conforme sedimentado nos julgamentos dos REs no 1.361.600-AgR-ED e Rcl 52.551-AgR-ED.
5. A elevação do teto de RPV por norma distrital é imediatamente aplicável, mesmo em hipóteses em que o trânsito em julgado do título executivo tenha ocorrido antes de sua vigência, por se tratar de norma mais benéfica e voltada à ampliação de direitos, conforme orientação firmada pelo STF.
6. A jurisprudência do TJDFT, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, reconhece a validade da aplicação da Lei no 6.618/2020 a casos análogos, inclusive em cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos dos Acórdãos 2015129, 1876051 e 1923789.
7. O art. 926 do CPC impõe a observância da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, assegurando coerência, estabilidade e uniformidade às decisões judiciais, razão pela qual se impõe o juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs para vinte salários-mínimos, é constitucional e aplica-se aos cumprimentos de sentença cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência.
2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral do STF não se aplica aos casos que discutem os efeitos da majoração do teto por norma distrital mais benéfica.
3. A orientação jurisprudencial do STF deve ser obrigatoriamente observada pelos tribunais locais, nos termos do art. 926 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, caput; CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01.07.2024; STF, RE no 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.09.2022; STF, Rcl no 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.03.2023; STF, Tema 792; TJDFT, Acs. nos 2015129, 1876051, 1923789.